Tribunal: TJDFT
Processo: 0749330-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. REGRAMENTO PRÓPRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Esse entendimento foi firmado em tese da repercussão geral no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) fixada da seguinte forma pelo STF.
2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. A seu turno, o § 7o do mesmo dispositivo estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, disposição repetida no art. 1o-D da Lei 9.494/1997: “Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.”
3. Considerando a fase inicial em que se encontra o cumprimento de sentença originário, reputa-se irretocável a decisão agravada ao indeferir, por ora, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto não ofertada impugnação pelo executado.Precedente.
4. Recurso conhecido e desprovido.